Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009049-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A).
GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MANOEL AMARO DA SILVA - CPF: 204.904.451-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - DESÍDIA DO
EXPERT
- ART. 468, II, DO CPC - POSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

1. Nos termos dos arts. 465, §1º, II, e 466, §2º, ambos do CPC, não é dado à parte o direito à escolha do profissional a ser nomeado pelo Juízo, mas apenas a indicação de assistente técnico para o acompanhamento das diligências e dos exames realizados pelo perito oficial,

2. Agindo o perito de modo desidioso, ao ignorar o chamado do Juízo, é descabida a reiteração da intimação para que o profissional finalmente cumpra seu múnus público, impondo-se a sua substituição por outro
expert
mais bem compromissado com a Justiça (art. 468, II, do CPC).

3. Como destinatário da prova (art. 371 do CPC), a escolha do profissional é ato discricionário do julgador, a quem incumbe a nomeação por critérios objetivos e transparentes, com base na idoneidade, capacidade técnica, confiança e conhecimento dentro da sua área de atuação, já que, na condição de auxiliar da justiça, o perito desempenha papel de extrema relevância na busca da verdade no deslinde dos processos judiciais (art. 149 do CPC).

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL AMARO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Subsídios - Índice de Reajuste da URV, promovida
em face daquele
MUNICÍPIO
e que, na fase de cumprimento da sentença, nomeou novo perito para a realização dos cálculos de liquidação da sentença por arbitramento, em virtude da inércia do perito anteriormente nomeado (id. 127815151).

Alega o Agravante, em síntese, que o perito Márcio Ferreira de Oliveira não restou desconstituído de seu encargo, bem como não foi observado o pedido de reiteração da intimação daquele especialista em id. 83292516, postulando, por fim, que seja o mesmo perito mantido no encargo e intimado para a continuidade dos trabalhos, a fim de se garantir a economia dos atos processuais já praticados, bem como a celeridade e duração razoável do processo, evitando maiores prejuízos ao Recorrente (id. 127791699).

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão assim fundamentada:

“(...) No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois ausentes ambos os requisitos para a sua concessão, quais sejam: a probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave ou de difícil reparação. Conforme pode se observar nos autos originários,
o juízo monocrático, diligentemente, substituiu o perito anteriormente nomeado, por abandono da causa
. Além disso, apesar dos esforços, o Agravante não demonstrou prejuízo com a nomeação do novo perito, mormente quando o feito retornou ao regular andamento, garantindo celeridade processual. Com essas considerações,
INDEFIRO o efeito suspensivo ao

presente recurso.
”

(id. 139619666).

O
Município

Agravado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 145900680).

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão recorrida em 10/05/2022, com prazo para manifestação até 31/05/2022, enquanto sua interposição ocorreu em 13/05/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183 e 1.026, todos do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

Conclusos por redistribuição (id. 157276654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante pretende a reforma da decisão que nomeou novo perito (José Aparecido Alves Pinto, id. 127815151), para a realização dos cálculos de liquidação da sentença por arbitramento nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Subsídios - Índice de Reajuste da URV, pedindo que seja mantido o perito anteriormente nomeado (Márcio Ferreira de Oliveira).

O recurso, contudo, não comporta provimento.

Do cotejo dos autos vê-se que o Agravante insiste na escolha do perito Márcio Ferreira de Oliveira para a realização da perícia contábil na fase de liquidação da sentença por arbitramento, tanto assim que já manejou o Agravo de Instrumento n.º 1009641-51.2019.8.11.0000 visando justamente a manutenção do referido perito.

Naquela ocasião, o Juízo
a quo
constatou a ausência de intimação do profissional para o início dos trabalhos, reviu sua decisão e restabeleceu a nomeação do perito Márcio (id. 110209762, do feito de origem), motivo pelo qual restou prejudicada a análise do mérito do referido recurso, cuja decisão monocrática contou com a seguinte fundamentação:

“Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Conforme se verifica do andamento processual, o Juízo de 1º Grau proferiu nova decisão, nos seguintes termos:

“Assim, passo a analisar a alegação de que o perito MARCIO FERREIRA DE OLIVERA não foi intimado para dar início aos trabalhos ou para indicar data de início da perícia.

Com efeito, da melhor análise dos autos e do sistema Apolo, verifica-se que o contador MARCIO, por algum equívoco, não chegou a ser devidamente intimado para dar início aos trabalhos periciais, conforme determinado na página 273-v. Diante disto, reconsidero a decisão de fls. 317, para restabelecer nomeação do perito MARCIO FERREIRA DE OLIVERA.”

Neste contexto, revela-se a
superveniente perda de objeto do presente do Agravo de Instrumento
, face a reconsideração da decisão agravada pelo Juízo de 1º Grau. Assim, diante do exercício do juízo de retratação, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir/recursal) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.”
(TJMT. AI n.º 1009641-51.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/01/2020, DJe 28/01/2020) (g.n.)

No caso do presente Agravo de Instrumento, contudo, melhor sorte não detém o Agravante, isso porque, embora conste do feito de origem a intimação pessoal de Márcio Ferreira de Oliveira para apresentar o laudo pericial, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 75234259 e id. 75234262), o perito deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação (id. 78769361).

Instado a se manifestar, o Agravante pugnou por nova intimação daquele profissional, alegando que o perito não respondeu também ao chamado daquele causídico (id. 83292516). Sobreveio então a decisão atacada neste recurso:

“VISTO. Nomeio como perito o contador
JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO,
podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9984-4114, email:
atrium.adv@brturbo.com.br
. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo ao quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se.”
(id. 127815151, p. 2).

Pois bem.

Segundo o art. 468, II, do CPC:

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II -
sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado
.

§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.”

Esta é justamente a hipótese que ocorre nos presentes autos, em que o perito foi devidamente intimado para cumprir o encargo que lhe foi confiado, porém, sem qualquer motivo ou justificativa, deixou de apresentar a perícia no prazo designado, circunstância que revela o acerto da decisão atacada ao substituí-lo, nos termos do artigo acima transcrito.

Como cediço, e nos termos dos arts. 465, §1º, II, e 466, §2º, ambos do CPC, à parte não é dado o direito à escolha do perito nomeado pelo Juízo, mas apenas a indicação de assistente técnico para o acompanhamento das diligências e dos exames realizados pelo perito oficial.

Nesse contexto, constato que, de fato, o perito Márcio Ferreira de Oliveira, antes nomeado, agiu de modo desidioso ao ignorar o chamamento do Juízo, sendo descabido que se reiterasse a intimação para que o profissional finalmente cumprisse o seu múnus público, impondo-se a sua substituição por outro
expert
com maior compromisso com a Justiça.

Em verdade, verifica-se que a pretensão que se almeja obter com o presente recurso traduz-se em mero inconformismo com o resultado de laudos periciais realizados pelo novo perito em outros processos, como inclusive afirmou textualmente o Agravante em suas razões recursais (id. 127791699, p. 7), hipótese não contemplada na legislação processual civil para a substituição do
expert
.

Ademais, como destinatário da prova (art. 371 do CPC), a escolha do profissional se revela em ato discricionário do julgador, a quem incumbe a nomeação por critérios objetivos e transparentes, com base na idoneidade, capacidade técnica, confiança e conhecimento, dentro da sua área de atuação, já que, na qualidade de auxiliar da justiça, o perito desempenha papel de extrema relevância para se alcançar a verdade no âmbito do processo judicial, (art. 149 do mesmo
codex
).

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO -
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE
- NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1
.
A escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista
.
2. “Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade.”
(N.U 0182652-80.2015.8.11.0000,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016) 3. Recurso desprovido.”

(TJMT. N.U 1005347-19.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/10/2020, publicado no DJE 28/10/2020)
(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 468 DO CPC - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 468 do CPC dispõe que
a

substituição do perito pode ocorrer
, unicamente, quando lhe falte conhecimento técnico ou científico ou
quando deixa de cumprir encargo que lhe fora atribuído sem justificativa
, sendo certo que a meras alegações genéricas no que tange à ausência de especialização na área da profissional indicada para realizar o trabalho pericial não configura motivo suficiente para imputar deficiência técnica ao expert.”
(TJMT. N.U 1010602-84.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Antonia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022, DJe. 31/10/2022) (g.n.)

Com tais considerações, não há motivo que permita modificar a decisão agravada, devendo o feito prosseguir no cumprimento da sentença, por meio da liquidação por arbitramento, com o novo perito nomeado pelo Juízo.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023